Tribunal: TJDFT
Processo: 0724697-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724697-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO MONTEIRO DA COSTA AGRAVADO: T. D. S. M. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida na ação de obrigação de fazer que indeferiu os requerimentos de remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT), expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e realização de prova pericial, bem como declarou saneado o feito (id 161457952 e 152979543 dos autos originários). A análise dos autos revela que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco trata-se de hipótese de mitigação da taxatividade do referido rol. Intime-se a agravante com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil a fim de que se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator